Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDADE AVANÇADA E PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, formulado por apenada com fundamento em sua idade avançada (74 anos) e estado de saúde fragilizado, alegando não receber tratamento médico adequado no sistema prisional. Sustentou-se que a jurisprudência admite a concessão do benefício, mesmo em regime diverso do aberto, em situações excepcionais que demandem cuidados especiais. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da idade avançada e do estado de saúde da apenada, seria cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária, mesmo no regime fechado, à luz da jurisprudência e das condições concretas de prestação de serviços médicos no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117 da LEP limita a concessão da prisão domiciliar ao regime aberto, mas a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão do benefício também em regimes mais gravosos, desde que comprovada sua imprescindibilidade no caso concreto.
4. O relatório médico constante dos autos atesta que a apenada, embora idosa e portadora de hipertensão e cistocele grau 3, encontra-se em bom estado geral, estável hemodinamicamente, com acompanhamento regular pelo Núcleo de Saúde da penitenciária, realização de exames complementares e encaminhamento às especialidades necessárias, inclusive ginecológica.
5. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de fato novo que justificasse a alteração do indeferimento anterior, tendo em vista que o sistema prisional demonstrou possuir capacidade de atender às necessidades de saúde da sentenciada.
6. A mera invocação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional reconhecido na ADPF 347 não autoriza, por si só, a concessão generalizada da prisão domiciliar, devendo ser avaliada a situação concreta de cada apenado.
7. Não restou demonstrado que o sistema prisional seja incapaz de prestar o acompanhamento e tratamento adequados à apenada, tampouco a existência de risco atual ou iminente à sua saúde que justifique o deferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime diverso do aberto, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida em virtude da incapacidade do sistema prisional de prestar tratamento adequado.
2. A mera existência de doenças controláveis e acompanhadas regularmente pelo sistema prisional não autoriza a concessão de prisão domiciliar.
3. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não implica concessão automática de benefícios, devendo-se examinar concretamente a situação individual do apenado.